Tribunal: TJSP
Processo: 1003940-25.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
r veiculando normas gerais" – Necessidade de lei complementar, disciplinando normas gerais do imposto, a subsidiar a cobrança do ICMS-DIFAL – Tributo instituído pela LC no 190/2022, de 05/01/22, e regulamentado pela Lei Estadual no 17.470/21, de 14/12/21 – Impossibilidade de cobrança da exação durante o exercício financeiro de 2022, em obediência ao art. 150, III, "b" e "c", CF e art. 3o da LC 190/2022 - Lei Complementar no 190/22 que deve ser aplicada apenas no exercício financeiro seguinte, em respeito ao princípio da anterioridade anual – Possibilidade de cobrança do ICMS DIFAL somente a partir de 2023 – Não é possível reputar válida lei estadual que regulamente imposto que, à época de sua publicação, ainda não havia sido instituído por meio de lei complementar – Sentença reformada para conceder a segurança postulada, a fim de afastar o recolhimento do ICMS-DIFAL durante todo o ano de 2022, de modo que tal tributo só possa ser exigível no exercício de 2023, respeitando-se o princípio da anterioridade anual, na forma do art. 150, III, b, da Constituição Federal.

Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003940-25.2022.8.26.0053; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/12/2022; Data de Registro: 10/01/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/12/2022

Data de publicação:

10/01/2023

Ementa:
ICMS DIFAL – Mandado de segurança - Pretensão de suspensão da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) em operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidores finais não-contribuintes do imposto – Decisões proferidas pelo STF: Tema 1.093 e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 5469, julgados em conjunto em 24 de fevereiro de 2021, DJE 02/03/2021, a respeito da

Ementa:
ICMS DIFAL – Mandado de segurança - Pretensão de suspensão da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) em operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidores finais não-contribuintes do imposto – Decisões proferidas pelo STF: Tema 1.093 e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 5469, julgados em conjunto em 24 de fevereiro de 2021, DJE 02/03/2021, a respeito da cobrança do DIFAL, fixando-se a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais" – Necessidade de lei complementar, disciplinando normas gerais do imposto, a subsidiar a cobrança do ICMS-DIFAL – Tributo instituído pela LC no 190/2022, de 05/01/22, e regulamentado pela Lei Estadual no 17.470/21, de 14/12/21 – Impossibilidade de cobrança da exação durante o exercício financeiro de 2022, em obediência ao art. 150, III, "b" e "c", CF e art. 3o da LC 190/2022 - Lei Complementar no 190/22 que deve ser aplicada apenas no exercício financeiro seguinte, em respeito ao princípio da anterioridade anual – Possibilidade de cobrança do ICMS DIFAL somente a partir de 2023 – Não é possível reputar válida lei estadual que regulamente imposto que, à época de sua publicação, ainda não havia sido instituído por meio de lei complementar – Sentença reformada para conceder a segurança postulada, a fim de afastar o recolhimento do ICMS-DIFAL durante todo o ano de 2022, de modo que tal tributo só possa ser exigível no exercício de 2023, respeitando-se o princípio da anterioridade anual, na forma do art. 150, III, b, da Constituição Federal.

Recurso provido.